Tribunal: STF
Processo: HC 70826
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - SUPOSTA ILEGALIDADE NA EXACERBAÇÃO
   DA PENA-BASE - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES
   DO CONDENADO, ORA PACIENTE - EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONDENAÇÃO
   PENAL TRANSITADA EM JULGADO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
   ESTABELECIDOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA -
   PEDIDO INDEFERIDO.